Tribunal: STF
Processo: ARE 1348694
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada: 



    “Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra decisão administrativa proferida pelo Conselho Superior da Magistratura do Espírito Santo.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da CF/1988. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF.



    A pretensão recursal não merece acolhida. Isso porque o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido do não cabimento de recurso extraordinário contra acórdão proferido no âmbito de processo administrativo, uma vez que sua interposição pressupõe a existência de decisão proferida em única ou última instância por órgão do Poder Judiciário, no exercício de função jurisdicional. Transcrevo, por oportuno, as ementas dos seguintes julgados: 



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido no âmbito de processo administrativo. Impossibilidade. 3. O recurso extraordinário pressupõe a existência de causa, decidida em única ou última instância por órgão do Poder Judiciário, no exercício de função jurisdicional. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento’. (ARE 958.311-AgR, Redator para o acórdão o Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)



    ‘PUNIÇÃO DISCIPLINAR - SANÇÃO IMPOSTA, POR ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO, EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE JURISDICIONAL - INEXISTÊNCIA DE ‘CAUSA’ (CF, ART. 102, III) - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INADMISSIBILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO. O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR, AINDA QUE INSTAURADO PERANTE ÓRGÃO JUDICIÁRIO, NÃO SE QUALIFICA COMO "CAUSA", PARA EFEITO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - O recurso extraordinário, para revelar-se processualmente cabível, pressupõe, dentre outros requisitos, a existência de ‘causa’, que tenha sido decidida, em única ou última instância (CF, art. 102, III), por órgão do Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional. - A decisão emanada de órgão judiciário, proferida em sede materialmente administrativa, de que haja resultado a imposição de sanção disciplinar, não se expõe à possibilidade de direta impugnação mediante recurso extraordinário, pelo fato de o procedimento disciplinar - em cujo âmbito o Poder Judiciário desempenha função de índole correcional - não se qualificar como "causa", eis que deliberações adotadas na esfera meramente administrativa não se revelam impregnadas de caráter jurisdicional. Precedentes’. (AI 316458-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma)



    ‘Agravo regimental no agravo de instrumento. Indeferimento de correição parcial. Ato de natureza administrativa. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes. 1. A Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que o ato que indefere correição parcial, por possuir natureza meramente administrativa, sem qualquer conteúdo jurisdicional, não viabiliza o cabimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido.’ (AI 758.557-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)



    Diante do exposto, com base no art. 932, III, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso extraordinário. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.”



    A parte embargante sustenta que “a decisão ora guerreada foi omissa, posto que não observou que o intuito do recurso é o reconhecimento de nulidade absoluta ocorrida por cerceamento de defesa, assim como da prescrição, matérias que podem ser arguidas e deferidas em qualquer grau de jurisdição, conforme anteriormente mencionado”. 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Restou evidente na decisão embargada que o entendimento do STF é no sentido do não cabimento de recurso extraordinário contra acórdão proferido no âmbito de processo administrativo, uma vez que sua interposição pressupõe a existência de decisão proferida em única ou última instância por órgão do Poder Judiciário, no exercício de função jurisdicional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. 



          Brasília, 07 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator